Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712672-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação Monitória julgou parcialmente procedente o pedido constituindo o crédito da EMDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A apelante alega necessária reforma da sentença, tendo em vista que as notas fiscais estão em nome do segundo réu, Hospital Lago Sul S/A. Além disso, sustenta que não há documento comprovando o fornecimento dos materiais pela empresa autora. Tece considerações. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido monitório. Preparo regular conforme documentos ids. 21196079 e 21196080. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ids. 21196085 e 21196088). Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante manifestou-se conforme id. 21528185. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, as matérias arguidas em sede de embargos à monitória (id. 21196060) limitaram-se a alegar a ausência de interesse de agir, uma vez que a apelante não havia se negado a realizar o pagamento das notas fiscais. No mérito, sustentou excesso dos valores cobrados em razão dos juros que alegou indevidos. Contudo, o apelo fundamenta-se das notas fiscais estarem em nome do segundo réu e não haver comprovação de fornecimento dos materiais, questão não apresentadas ao Juízo de Origem. Não tendo sido submetido ao juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do apelo, pois caracteriza a inovação recursal acarreta inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogadoprescreve em 5 (cinco) anos,contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade da apelante trazer tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020 14:20:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador